Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728582-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE CORREA DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIA JOSÉ CORREA DOS ANJOS, deferiu a tutela de urgência “para determinar à parte ré o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora ou eventual disponibilização de outro plano, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 61416178), a seguradora alega que não praticou irregularidade, uma vez que o cancelamento de plano de saúde coletivo possui respaldo legal e contratual, sendo que, no caso, todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente, inclusive com o envio de comunicação prévia de 60 dias à contratante. Sustenta que nos casos em que não há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida não está obstado o cancelamento do plano. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. Preparo regular (IDs 61416185 e 61416187). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo a carteirinha do plano de saúde (ID 196946826), são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. No mais, extrai-se do relatório médico de ID 196946827, página 20, que a requerente é “portadora de instabilidade patelar associada a processo degenerativo patelo femoral devido a quadro de instabilidade e dor”, razão pela qual “necessita de procedimento cirúrgico” no joelho esquerdo. O documento de ID 196946827, página 23, por sua vez, indica que o procedimento chegou a ser autorizado pelo plano de saúde demandado; contudo, não foi possível a efetiva realização da cirurgia, pois o plano de saúde da autora foi rescindido unilateralmente, sem que houvesse tempo hábil para agendar o procedimento cirúrgico. Consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (grifo aditado). No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai do relatório de ID 196946827, página 2 e seguintes, que a lesão apresentada pela requerente nos joelhos causa dor, dificuldade de permanecer em pé por muito tempo e de subir ou descer escadas, além de limitar a capacidade laboral (ID 196946827, página 3). Já o relatório de ID 196946827, página 4, informa ter a parte autora realizado a cirurgia no joelho direito, de modo que, após o período de recuperação, deveria ser submetida ao procedimento cirúrgico no joelho esquerdo para tratamento da lesão. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente ou disponibilizando um plano similar. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. PRIMEIRA AUTORA EM FASE PÓS-CIRÚRGICA BARIÁTRICA E EM REABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. SEGUNDA AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO E PEDIÁTRICO CONTÍNUO. TRATAMENTOS MÉDICOS GARANTIDORES DE SUAS SOBREVIVÊNCIAS E DE SUAS INCOLUMIDADES FÍSICAS. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a primeira autora realizou cirurgia bariátrica e necessita de diversos acompanhamentos, além de ter fraturado o úmero esquerdo e se encontrar em reabilitação. A segunda autora, por sua vez, é portadora de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento neurológico e pediátrico, a fim de garantir o seu desenvolvimento adequado. 2.1. A interrupção dos atendimentos das autoras compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física destas, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1767448, 07294957620238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023 – grifo aditado). Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, diante do “quadro de dores nos joelhos de evolução crônica associado a sensação de instabilidade patelar e travamento”, conforme relatório médico de ID 196946827, página 4. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à parte ré o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora ou eventual disponibilização de outro plano, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Com efeito, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que está em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, o que enseja a manutenção do plano de saúde. No ponto, convém registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Nessas condições, ao menos em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, é mesmo a hipótese de se manter o contrato vigente. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Como bem observou a Magistrada “a quo”, “a interrupção do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, diante do ‘quadro de dores nos joelhos de evolução crônica associado a sensação de instabilidade patelar e travamento’”. Desse modo, afigura-se hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. Assim, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tenho que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator